Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-60.2022.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005733-60.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ DE PAULA PAESANO - CPF: 028.436.881-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005733-60.2022.8.11.0006

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CARACTERIZADA – PARTO REALIZADO NO CHÃO DO HOSPITAL – VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA – CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o nexo causal entre a violência obstétrica sofrida pela autora e seu bebê recém-nascido, presentes os requisitos que ensejam a reparação civil pelos danos extrapatrimoniais.

O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO 1005733-60.2022.8.11.0006

APELANTE: PRO SAUDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO:BEATRIZ DE PAULA PAESANO

2º Vara Cível a Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais movida por BEATRIZ DE PAULA PAESANO em desfavor de PRO SAUDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HOSPITALAR.

Sentença
: julgou parcialmente procedente ação para condenar a requerida ao pagamento por indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

Apelação
: busca, em síntese, para ver julgada improcedente a ação, ao argumento de que não incorreu em falha médica apta a ensejar indenização por danos morais. Alternativamente, busca seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005733-60.2022.8.11.0006

VOTO

Apelação
interposta por PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

Na origem, a parte autora alega que sofreu violência obstétrica durante o parto, bem como não pode permanecer como acompanhante do filho recém-nascido.

A controvérsia esta em saber se é caso de afastar ou reduzir a condenação por danos morais imposta a requerida.

Pois bem. Da análise, observa-se que em 10/09/2020 às 23h10min a parte autora ingressou ao hospital com 38 semanas de gestação e às 04h04min deu a luz.

O hospital, apelante, afirma que a restrição para acompanhar o parto da autora se deu por medidas de segurança decorrentes da pandemia do COVID-19, bem como em observância a Nota Técnica n.º 07/2020/SAS/GBAVSD/SES-MT emitida pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a parte autora alega ter sofrido violência obstétrica e a condenação em danos morais se deu com base nesta alegação.

O prontuário médico informa que o “
parto normal assistido no chão por opção da paciente”.

A sentença considerou a falha na prestação de serviços a realização do parto normal no chão do hospital, máxime porque não acomodada em local adequado.

A sentença não comporta reparos, porquanto bem apreciou a questão, veja-se:

“(...)

Verifica-se na página 20 do prontuário médico juntado no id. 89647553 a informação
“Parto normal assistido no chão por opção da paciente”.

Não se pode aceitar como normal ou ser apenas um pequeno percalço o fato de ocorrer um parto no chão de um hospital.

Nesse ponto,
é indiscutível a falha no serviço do hospital pela ausência de assistência à autora no momento do parto, por não ter disponibilizado à gestante acomodação em local adequado, o que demonstra, além do descaso e hostilidade com essa mãe, sujeitou o recém-nascido o contato com local totalmente insalubre
.

O registro de que infortúnio ocorreu por opção da paciente é irrelevante diante da grave conduta praticada pelo hospital, estabelecimento que se sujeita ao cumprimento de procedimentos e normas técnicas de atendimento à saúde dos pacientes. Não é crível esperar da parturiente que naquele momento compreenda quais as melhores condições parto, quando, notadamente, o que ocorreu foge totalmente do bom senso.

Cumpre observar que da entrada da paciente até o nascimento da criança se passaram ao menos três horas, tempo suficiente para que o Hospital providenciasse todo o suporte necessário.

Tem-se ainda que, em sua defesa, o
requerido não negou especificamente tal fato, nem procurou justificar eventuais motivações para que o parto ocorresse dessa forma
.

(...)”

Para corroborar o entendimento lançado pela magistrada na origem:

“APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PARCIAL PROCEDÊNCIA
.

Laudos periciais que confirmam falhas no atendimento pós-parto, consubstanciadas em

demora excessiva na transferência da puérpera para acomodação adequada, bem como injustificado intervalo, de aproximadamente nove horas, entre o nascimento e o contato entre mãe e filho, em acomodação conjunta.

Danos morais configurados
. Valor indenizatório bem fixado e que não comporta minoração. Juros moratórios incidentes a contar da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005291-64.2015.8.26.0704; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
.
Parto ocorrido em corredor no nosocômio, após mais de 10 horas da admissão na maternidade, com a queda da recém-nascida, decorrente da expulsão fetal
. Ausência de assistência prestada ao final do período de dilatação e período expulsivo. Inadequação dos procedimentos e não observância dos critérios estabelecidos pela ANVISA (RDC 36/2008).
Dano moral configurado. Quantum indenizatório
. Insurgência das requerentes voltada a aumento dessa verba. Fixação no valor equivalente a vinte salários mínimos que comporta majoração, para a importância de R$ 50.000,00, a ser corrigida monetariamente desde a data deste julgamento, com afastamento da sucumbência recíproca então determinada. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. Impossibilidade. Acolhimento parcial da insurgência do requerido, para arbitramento dessa verba honorária em percentual a incidir sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1003402-79.2014.8.26.0132; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2021; Data de Registro: 08/12/2021)

Desse modo, restou comprovada a falha na prestação dos serviços, de modo a ensejar a reparação do dano pelo hospital requerido, conforme estabelecido na sentença.

No que diz respeito ao pedido de redução do valor arbitrado, melhor sorte não socorre o apelante.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

No caso, restou demonstrado que tanto a autora como seu filho recém-nascido foram expostos uma longa espera pelo parto, em condições inadequadas e que culminaram com o nascimento do bebê no chão do hospital.

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Desse modo,
não comporta reparos a sentença na parte que arbitrou os danos morais
.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023